Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740472-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO BOSCO FRANCO CANCADO, MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA D E C I S Ã O A matéria em exame tem como questão prejudicial o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), lastreado no art. 976 do CPC, para exame da controvérsia jurisprudencial que emerge neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da (i)legitimidade ativa dos servidores públicos da Administração Pública do DF para a propositura de cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), em virtude da numerosa distribuição de tais demandas e a atual divergência de entendimento acerca da matéria em diversas vertentes. Há determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, conforme a ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Ademais, embora o conteúdo do Enunciado no 1 da Comissão Gestora, datado de 17 de novembro de 2017, disponha que "a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acórdão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015", é certo que, nos termos do § 5o do artigo 982 do Código de Processo Civil, "cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Consoante se extrai em consulta ao PJE, os IRDRs 17 e 21 encontram-se, respectivamente, com agravo em recurso especial (AREsp no 2153668/DF) e embargos de declaração pendentes de julgamento, o que impede, por ora, a retomada da marcha processual. Assim, determino que se mantenham suspensos os autos até o trânsito em julgado do IRDR 21. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador